Tribunal: STF
Processo: RE 75683
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. NULIDADE PORQUE ATENTARIA CONTRA O
DISPOSTO NO ART.358 DO CÓDIGO CIVIL.
II. NECESSIDADE DO USO DE AÇÃO ORDINARIA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE AUSENTE SEU ÚNICO
PRESSUPOSTO, NEGATIVA DE VIGENCIA DAQUELE PRECEITO.